Tribunal: STJ
Processo: 0190777-11.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1006922 - RJ (2025/0190777-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
RAFAEL MAGALHÃES GAMA - RJ241595
EMBARGANTE
: BRUNO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
RAFAEL MAGALHÃES GAMA - RJ241595
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA
E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no julgado.
2. Os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou a tese de ausência de demonstração da
indispensabilidade da medida cautelar de busca e apreensão, além de apontarem contradição na
fundamentação e obscuridade quanto ao alcance da técnica
utilizada na decisão.
per relationem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta os vícios de omissão,
contradição ou obscuridade apontados pelos embargantes, relacionados à fundamentação da
medida cautelar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando para revisão
do mérito por mero inconformismo da parte.
5. A decisão que deferiu a busca e apreensão foi fundamentada com base em elementos
indicativos da materialidade e autoria das infrações, conforme requerimento do Ministério
Público, atendendo aos requisitos legais.
6. A oposição dos embargos busca apenas um novo reexame da causa, sem demonstração de
vício ou teratologia que justifique efeitos infringentes aos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51300426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 25959334-c9d8-4aa3-a8e6-6c0037f31f3a

7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito por mero inconformismo da
parte, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, ou para corrigir erro material.
2. A técnica
utilizada na fundamentação da decisão judicial é válida quando
per relationem
aponta elementos concretos indicativos da materialidade e autoria das infrações.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.646/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 10.10.2023; STJ, AgRg no HC 966.865/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 917.901/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 949.611/RN,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.04.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300426 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:06
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: 25959334-c9d8-4aa3-a8e6-6c0037f31f3a

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1006922 - RJ (2025/0190777-5)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
RAFAEL MAGALHÃES GAMA - RJ241595
EMBARGANTE
: BRUNO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
RAFAEL MAGALHÃES GAMA - RJ241595
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. BUSCA
E APREENSÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental.
Os embargantes alegam omissão, contradição e obscuridade no julgado.
2. Os embargantes sustentam que o acórdão não enfrentou a tese de ausência de demonstração da
indispensabilidade da medida cautelar de busca e apreensão, além de apontarem contradição na
fundamentação e obscuridade quanto ao alcance da técnica
utilizada na decisão.
per relationem
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresenta os vícios de omissão,
contradição ou obscuridade apontados pelos embargantes, relacionados à fundamentação da
medida cautelar de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51301701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c0447517-933d-46d5-b022-8162141113c0

4. Embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão no julgado, ou para corrigir erro material, não se prestando para revisão
do mérito por mero inconformismo da parte.
5. A decisão que deferiu a busca e apreensão foi fundamentada com base em elementos
indicativos da materialidade e autoria das infrações, conforme requerimento do Ministério
Público, atendendo aos requisitos legais.
6. A oposição dos embargos busca apenas um novo reexame da causa, sem demonstração de
vício ou teratologia que justifique efeitos infringentes aos aclaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do mérito por mero inconformismo da
parte, sendo cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado, ou para corrigir erro material.
2. A técnica
utilizada na fundamentação da decisão judicial é válida quando
per relationem
aponta elementos concretos indicativos da materialidade e autoria das infrações.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 173.646/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 10.10.2023; STJ, AgRg no HC 966.865/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida
Toledo, Sexta Turma, julgado em 28.05.2025; STJ, AgRg no HC 917.901/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 30.04.2025; STJ, AgRg no HC 949.611/RN,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30.04.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO GUILHERME
e
contra acórdão que negou
RIBEIRO DA SILVA JUNIOR BRUNO NUNES DOS SANTOS
provimento ao agravo regimental.
Em seu arrazoado, o embargante aponta omissão no julgado, sob a alegação de que
não foi enfrentada a tese suscitada pela defesa de ausência de demonstração da
indispensabilidade da media cautelar.
Afirma que há contradição no acórdão porque, ao mesmo tempo em que reconhece
que a decisão originária não individualizou as condutas atribuídas a cada acusado, conclui que a
fundamentação se mostra suficiente.
Documento eletrônico VDA51301701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c0447517-933d-46d5-b022-8162141113c0

Sustenta que há obscuridade no tocante ao alcance da técnica
, pois
per relationem
não restou claro se tais elementos concretos foram efetivamente transpostos à decisão ou se
houve apenas alusão genérica ao requerimento do Ministério Público.
Pugna pelo acolhimento dos embargos a fim de sanar os vícios apontados.
É o relatório.

VOTO
A teor do artigo 619 do Código de Processo Penal, são cabíveis embargos de
declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado,
podendo ainda ser admitidos para a correção de eventual erro material. Não se prestam, portanto,
para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Acerca da omissão apontada, faz-se necessário consignar que a busca e apreensão foi
deferida na forma requerida pelo Ministério Público, após colhidos os depoimentos e juntadas
fotografias, que demonstrou a indispensabilidade da medida diante da existência de fundadas
razões de que no interior das residências de dois investigados haveria elementos que
demonstrariam a prática dos crimes previstos nos arts. 180, 304 e 311, todos do Código Penal
(receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo).
Nesse contexto, também não se verifica a existência de contradição acerca da falta de
menção direta aos acusados, se a medida cautelar teve como pano de fundo a abordagem policial
do veículo, que era conduzido por Bruno e tinha como carona Francisco, seguida de diligências
que culminaram na constatação da existência de indícios de adulteração de elementos
identificadores do veículo.
Conforme aduzido anteriormente, "[a] decisão judicial que defere pedido de busca e
apreensão domiciliar pode ser fundamentada com base no requerimento formulado pelo
Ministério Público ou Autoridade Policial no qual constam elementos indicativos da
materialidade e autoria das infrações." (AgRg no RHC n. 173.646/ES, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
10/10/2023
18/10/2023
Tampouco há obscuridade a ser reconhecida, pois o magistrado utilizou-se da técnica
, apontando, em acréscimo, a existência de fortes indícios da prática de crimes e a
per relationem
necessidade de se elucidar os fatos adequadamente.
A propósito: AgRg no HC n. 966.865/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
28/5/2025
2/6/2025
Documento eletrônico VDA51301701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c0447517-933d-46d5-b022-8162141113c0

AgRg no HC n. 917.901/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
;
30/4/2025
7/5/2025 AgRg no HC n. 949.611/RN, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
.
30/4/2025
7/5/2025
Assim, à míngua qualquer vício no
, verifica-se que o embargante busca,
decisum
com a oposição destes embargos declaratórios, tão somente um novo reexame da causa.
Entretanto, não é possível dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de
eventual vício ou teratologia.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51301701 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:04
Código de Controle do Documento: c0447517-933d-46d5-b022-8162141113c0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0190777-5
HC 1.006.922 / RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00310050320178190014 310050320178190014
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
RAFAEL MAGALHÃES GAMA - RJ241595
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PACIENTE
: FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
PACIENTE
: BRUNO NUNES DOS SANTOS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: FRANCISCO GUILHERME RIBEIRO DA SILVA JUNIOR
EMBARGANTE
: BRUNO NUNES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: MATHEUS CARVALHO DE OLIVEIRA - RJ241500
ADILSON LUCAS DE SOUZA SILVA - RJ239541
RAFAEL MAGALHÃES GAMA - RJ241595
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C542605515131320=40809@
2025/0190777-5 - HC 1006922 Petição : 2025/0090342-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:52:03
Código de Controle do Documento: 13046610-A384-4605-80C5-5BD360401CE8